Tribunal: TJSP
Processo: 0002256-89.2003.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA– Processo suficientemente instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de cirurgia reparadora, ressarcimento de danos estéticos e morais – Infecção no corte abdominal pós-cesárea cujo tratamento danificou a parede do abdômen – Acusação de "faute du service"

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA– Processo suficientemente instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de cirurgia reparadora, ressarcimento de danos estéticos e morais – Infecção no corte abdominal pós-cesárea cujo tratamento danificou a parede do abdômen – Acusação de "faute du service" consistente em não prestar auxílio médico necessário– Procedimento cirúrgico de parto realizado dentro do padrão técnico esperado – Inexistência de fatos que evidenciem o nexo de causalidade – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002256-89.2003.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MARIA
APARECIDA JACINTO SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002256-89.2003.8.26.0266 - Voto no 28390 Página 2 de 7
VOTO No 28390
APELAÇÃO CÍVEL No 0002256-89-2003-8.26.0266
FORO DE ORIGEM: ITANHAÉM
APELANTE(S): MARIA APARECIDA JACINTO SANTIAGO
APELADO(S): MUNICÍPIO DE ITANHAÉM
CERCEAMENTO DE DEFESA Processo suficientemente
instruído Inocorrência de afronta à ampla defesa Expressão
utilizada com mera força retórica Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO CÍVEL
Pedido de cirurgia reparadora,
ressarcimento de danos estéticos e morais Infecção no corte
abdominal pós-cesárea cujo tratamento danificou a parede do
abdômen Acusação de “faute du service” consistente em não
prestar auxílio médico necessário Procedimento cirúrgico de
parto realizado dentro do padrão técnico esperado Inexistência
de fatos que evidenciem o nexo de causalidade Apelação não
provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Maria Aparecida Jacinto
Santiago contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Comarca de
Itanhaém (fls 397/403), que julgou improcedente ação ajuizada em face
dessa Municipalidade, visando à realização de cirurgia reparadora e
ressarcimento de danos estéticos e morais pela má prestação de serviço
público de saúde que culminou em lesões estéticas pós cirúrgicas no
abdômen da autora.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) cerceamento
de defesa; b) a má prestação de serviços profissionais resultou em danos
estéticos e morais, além do afastamento materno com o filho recém-
nascido; c) negligência e imperícia na prestação de serviço público de
saúde; d) o longo curso processual dificultou os elementos probatórios
para constituição do direito pleiteado; e) não houve impugnação da
estética física da autora anterior e após as cirurgias; f) anulação da prova
pericial por conta do lapso de tempo em que perdeu sua essencialidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002256-89.2003.8.26.0266 - Voto no 28390 Página 3 de 7
g) necessidade de prova oral devido à ineficiência da perícia médica; (fls
407/417).
Apelo não respondido (fls 427).
É o relatório.
1- Maria Aparecida Jacinto Santiago acionou o Município
de Itanhaém com o fim de obter realização de cirurgia reparadora, bem
como ressarcimento de danos estéticos e morais pela má prestação de
serviço público de saúde que culminou em lesões estéticas no seu
abdômen.
Diz ela que se submeteu a parto cesáreo no Hospital
Municipal de Itanhaém em 11/03/2002. Recebeu duas injeções
raquidianas sem efeito, seguidas de anestesia geral. Parto realizado com
êxito, acrescentou cirurgia de bloqueio em 14/03/2002. Alta hospitalar
em 16/03/2002. Mas retornou àquele hospital no dia 18/03/2002 com
queixa de piora do estado de saúde. Foi transferida ao Hospital
Guilherme Álvaro em Santos, onde recebeu o diagnóstico de pneumonia
e infecção no corte cirúrgico.
Em vista disso, foi submetida à drenagem de hematoma de
parede abdominal para tratamento da infeção e higienização do corte,
procedimento que danificou esteticamente a cicatrização na região do
abdômen. Acrescenta que nesse lapso temporal, o recém-nascido obteve
desmame precoce.
Mantenho a r. sentença apelada.
2- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Já se tornou argumento oco, de caráter meramente
simbólico pela carga valorativa que ostenta, a ideia de cerceamento de
defesa, capaz de desfazer anos de andamento processual. Justamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002256-89.2003.8.26.0266 - Voto no 28390 Página 4 de 7
isso, pelo apanágio que representa, é fundamento que há de ser visto
com muita cautela.
Na hipótese sob análise, o feito encontra-se suficientemente
instruído, com documentação probatória, o que possibilitou aos
interessados a ampla oportunidade de contestar-lhes o teor, exercendo,
desta forma, um contra-ataque efetivo.
No tocante ao longo lapso temporal para realização da
perícia, isso não influi na conclusão obtida pelo expert vez que este teve
suas análises embasadas nos documentos disponibilizados nos autos.
3- A responsabilidade civil objetiva do Estado, configurada
pela existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.
Presentes estes três elementos, de rigor a indenização, sendo prescindível
a análise da culpa.
Este raciocínio encontra substrato na Carta Política, cujo
artigo 37,§ 6o, é explícito: As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
Pela teoria do risco administrativo, advém a obrigação de
indenizar pelo mero ato lesivo e injusto dispensado à vítima. Conforme
leciona José dos Santos Carvalho Filho que a marca característica da
responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta
estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. [...] Para
configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O
primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado
como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002256-89.2003.8.26.0266 - Voto no 28390 Página 5 de 7
ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o
agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de as exercê-
las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do
agente (culpa in elegendo) ou pela má fiscalização de sua conduta
(culpa in vigilando). O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa
a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o
dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de
causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao
lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da
conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa
(Manual de Direito Administrativo, 23a edição, página 605, Editora
Lumen Juris, 2010).
O dever de indenizar é imputado não em decorrência do
descumprimento de um dever genérico, qualificando omissão de caráter
não-individual o que conduziria à aferição do elemento psíquico-
subjetivo dos agentes que atuam representando o Estado.
Tem-se, na verdade, prestação de serviço público deficiente,
funcionando mal. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, essa culpa
do serviço público ocorre quando: o serviço público não funcionou
(omissão), funcionou atrasado ou funcionou mal. Em qualquer dessas
três hipóteses, ocorre a culpa (faute) do serviço ou acidente
administrativo,
incidindo
a
reponsabilidade
do
Estado
independentemente de qualquer apreciação da culpa do funcionário
(Direito Administrativo, 14a edição, página 527, Editora Atlas, 2002).
No caso dos autos, a autora realizou parto cesáreo com
êxito, recebeu medicação e cuidados hospitalares compatíveis com a
literatura médica, evoluindo para alta. Sobreveio infecção no corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002256-89.2003.8.26.0266 - Voto no 28390 Página 6 de 7
cirúrgico, que resultou em hematomas na parede abdominal igualmente
tratada no Hospital Guilherme Álvaro. Havia registros de pré-eclâmpsia
e pneumonia. Ademais, o longo tempo de internação contribuiu para o
desmame precoce do recém-nascido.
Não há indícios de conduta estatal omissiva ou falha no
serviço prestado.
Embora com o agravamento do quadro de saúde e
consequente retorno urgente ao Hospital Municipal em 18/03/2002,
recebeu atenção médica devida (fls 05). Diagnosticada a infecção pós-
cirúrgica, só foi transferida ao hospital em Santos em razão da falta de
recursos técnicos. No mais, submeteu-se a procedimento de drenagem de
hematoma de parede abdominal.
Seguindo a conclusão pericial, o tratamento médico-
hospitalar dispensado à Autora pelo hospital réu até o parto cesáreo,
alta puerperal e reinternação estiveram de acordo com a prática usual
recomendada. Devido a possibilidade de diminuição de plaquetas
(plaquetopenia) causada pela hipertensão gestacional, pode haver uma
diminuição da coagulação e maior probabilidade de ocorrência de
hematomas e deiscência de parede abdominal (fls 374).
E mais, ainda com fulcro na observação do perito, conforme
(fls 373/374), como realizou cirurgia de abdominoplastia há 03 meses e
apresenta pequenos pontos de fistulização na cicatriz, inviabiliza
avaliar o dano estético de cicatriz anterior. Segundo folhas 296-299, o
prontuário relativo ao atendimento no hospital Guilherme Álvaro foram
queimados não podendo estabelecer nexo de causalidade do parto
cesáreo realizado em Itanhaém com a pré-eclâmpsia e hematoma da
parede abdominal que foi tratado no hospital cujo prontuário foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002256-89.2003.8.26.0266 - Voto no 28390 Página 7 de 7
anulado.
Em suma, inviável o estabelecimento do nexo de
causalidade por suposta omissão com o dano moral e estético, que de
modo peremptório afasta a responsabilidade do réu e esvazia as demais
questões postas pela defesa autoral. Isso porque, a autora recebeu o
efetivo cumprimento do dever jurídico de atendimento médico pelo
Estado, portanto, não há evidência de conduta omissiva pelo Hospital
réu.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator